Tribunal: TJMT
Processo: 0012944-89.2016.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012944-89.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANTONIO WILSON RIBEIRO (RECORRENTE), JOAO BOSCO DA SILVA (RECORRENTE), MARLLA MARTINHA HARDMAN DA SILVA (RECORRENTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), ANTONIO WILSON RIBEIRO - CPF: 824.992.928-49 (EMBARGANTE), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), WILLIAN BATISTA LUZ (VÍTIMA), WILLIAM BATISTA LUZ - CPF: 594.095.171-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLLA MARTINHA HARDMAN DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BOSCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
RECURSO
M SENTIDO ESTRITO.
ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
,

OMISSÃO E OBSCURIDADE.
VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
.
CONCLUS
ÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INEXISTÊN
CIA
.
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,
obscuridade
, contradição ou omissão (art. 619 do CPP),
hipóteses
, essas,
que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Aclaratórios
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antônio Wilson Ribeiro

contra o acórdão prolatado no dia
27
de
junh
o de 202
4
, pela
Terceir
a Câmara Criminal,
manejado nos autos
do Recurso
em Sentido Estrito
n.
0012944-89.2016.8.11.0002
,
a fim de suprimir a suposta existência de omissão
,
contradição
e obscuridade
.

O
embargante, nas razões que se encontram no ID
2
23026668
, sustenta
: (i)
a existência de
contradição
e obscuridade
na frase
utilizad
a
por este
magistrado:
“
o
acusado, tomou conhecimento de todos os atos processuais
”, ao argumento de que não foi intimado pessoa
lmente da
decisão de pronúncia
; (
ii
) a
omissão
deste

magistrado
quando, após a apresentações das segundas razões recursais, não abriu nov
a
vista à Procuradoria-Geral de Justiça
; e, (
iii
) a
contradição e
obscuridade do acórdã
o “
diante da negativa de vigência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a inconstitucionalidade do brocardo jurídico “in dubio pro
societate
”
”
; e

(
iv
) a omissão
deste magistrado
quanto à análise da qualificadora da dissimulação.

Com base nessas razões,
o

embargante formulou os seguintes pedidos:
“
a)
Declarar a nulidade de todos os atos processuais após a decisão de pronúncia, inclusive do julgamento do aludido recurso em sentindo estrito, determinando-se a devolução dos autos ao Juízo de origem para que providencie a intimação do acusado, seja pessoalmente, ou, caso não encontrado efetivamente, pela via editalícia,
ficando expressamente
prequestionados
os referidos artigos 420, inciso I, e 564, inciso III, “o”, ambos do Código de Processo Penal;
b)
Despronunciar o embargante, pela ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, observando-se a contradição e
obscuridade em relação ao reconhecimento da inconstitucionalidade declarada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao brocado jurídico “in dubio pro
societate
”,
ficando expressamente
prequestionados
os artigos 155, 157, 226 e 564, inciso IV, e sobretudo, os artigos 413 e 414, todos do Código de Processo Penal, além do artigo 5º, inciso XXXVIII, “d”, e inciso LVI, ambos da Constituição Federal.
c)
Seja extirpada a qualificadora do delito, diante da verdadeira discrepância entre os fatos narrados na denúncia e ratificados nos memoriais da acusação, visto que atribuiu a aparente situação de que o crime teria sido
praticado mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, ao passo que na decisão de pronúncia o magistrado consignou que o crime seria qualificado
pela dissimulação
, ou, alternativamente, anulada a decisão de pronúncia, a fim de que o juiz de origem profira outra, devidamente fundamentada, apontando, minimamente que seja, em quais elementos de provas apoiam sua convicção acerca da possibilidade de o crime ser qualificado pela dissimulação,
ficando expressamente
prequestionados
os artigos 315, § 2º, incisos II e III, e artigo 413, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, além do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
”.

Destaques no original

O embargado,
nas
contrarrazões encontradiças no ID
2
23896177
, pugna pelo desprovimento do
presente
recurso, destacando que “
não se vislumbra, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, mas tão somente mero inconformismo com o desfecho do julgamento do Recurso em Sentido Estrito por parte do embargante, que, nos termos do art. 619 do CPP, não desafia a oposição de embargos de declaração.
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, é importante registrar que as razões dos presentes embargos de declaração, foram protocolizadas dentro do prazo lega
l
, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
Destacamos

Retornando
ao caso em apreço, observa-se que o embargante não demonstrou qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que

se limitou a alegar
contradição
, omissão e obscuridade relativamente a
s
teses
que foram
debatidas
às escâncaras
por esta Terceira Câmara Criminal
quando do
julgamento do recurso em sentido estrito
.

Com efeito, n
o
que diz respeito
à
contradição
do acórdão embargado
quando se afirmou que o embargante tomou conhecimento de todos os atos processuais,
no entanto,
há informação de que
ele
não foi intimado pessoalmente acerca da decisão de pron
úncia, é certo que este
magistrado
mencionou que
Antônio Vilson
tomou ciência de todos os atos processuais praticados porque
acompanhou
todo o trâmite do processo solto
e
assistido por advogado
constituído. Ademais disso, em que pese
a afirmação de que
o crime ocorreu em 2007, na vigência do dispositivo legal que exigia a intimação pessoal do acusado,
a
decisão de pronúncia foi p
rolatada na data de
29 de maio de 2023, portanto, sob a vigência d
a nova redação dada ao art. 420,
II do Código de Processo Penal, sendo certo que
a lei processual é aplicada imediatamente à sua vigência.

Não bastasse isso, a matéria
sobre a nulidade da sentença de pronúncia por
conta da
não intimação pessoal do
embargante
, embora não arguida em sede de razões recursais,
foi discutida no voto condutor do julgamento
, tendo este órgão revisor,
por unanimidade,
considerada a
regularidade da intimação do
seu
advogado constituído, não havendo que se falar em contradição ou obscuridade.

Igualmente, quanto à alegação de omissão deste
magistrado
, ao não abrir nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça, o voto condutor do julgamento discorreu sobre os
motivos
dess
e

entendimento
,
concluindo
pela inviabilidade
desse
proced
imento
, na medida em que não há que se falar em apresentação de novas razões ou de aditamento da
s razões de recurso,
ficando consignado que “
não obstante a defesa tenha apresentado aditamento às razões recursais e pleiteado a remessa destes autos novamente à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, é imperioso registrar que quando da apresentação das primeiras razões, operou-se a preclusão consumativa, não havendo como se conhecer da segunda peça recursal, eis que a constituição de novo advogado pelo recorrente não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos.
”.

No que diz respeito à alegada contradição
e obscuridade
do acórdão “
diante da negativa de vigência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a inconstitucionalidade do brocardo jurídico “in dubio pro
societate
”
, é
de trivial sabença que os embargos de declaração previstos no art. 619, do Código de Processo Penal, não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, impondo-se asseverar
, ademais,
que somente
a contradição
interna
, ou seja, aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No entanto, n
a espécie, a suposta contradição apontada pelo embargante

é externa, porquanto afirma que, de acordo com a linha intelectiva adotada no acórdão embargado, esta Corte de Justiça teria concluído pela manutenção da sentença
de pronúnc
ia
em atenção ao princípio
in dubio
pro

societate
,
estando esse
posicionamento contrário
ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e, por
consequência
,
à negativa de autoria sustentada por

ele
.

Todavia, ao contrário do afirmado nas razões
destes embargos
, o voto condutor
do julgamento
abordou
de maneira exauriente todo cotejo probatório que aponta
a existência de materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria,
conforme
pode ser visto a seguir:

[...]

Com efeito, constata-se destes autos, que, supostamente, o recorrente – que era tratado pela também denunciada
Marlla
Martinha como “tio” – esteve no consultório odontológico onde a última atendia, na companhia do corréu João Bosco da Silva no dia em que a vítima Willian Batista Luz foi visto pela última vez, havendo relatos de que Antônio Wilson, João Bosco e um terceiro não identificado, retiraram a vítima de dentro do consultório onde estava fazendo tratamento odontológico, algemaram-no, colocaram-no dentro de um carro e o levaram do local.

Na Delegacia de Polícia, a testemunha Gisele Fernanda de Moraes, funcionária do consultório, reconheceu Antônio Wilson como sendo um dos homens que esteve na clínica odontológica em companhia do corréu João Bosco e, na oportunidade, levaram a vítima do local, afirmando, ainda, que o recorrente era chamado de “tio” pela denunciada
Marlla
Martinha.

A propósito, eis as declarações prestadas pelas testemunhas, nas duas fases da instrução até aqui realizada:

[...] Que é funcionária da empresa denominada centro odontológico, localizada no endereço em epígrafe há mais de 04 anos; Que nos primeiros dois anos, a declarante trabalhou como recepcionista e auxiliar da Dra. Mara, proprietária da referida clínica, sendo que a nos últimos anos a declarante somente exerce a função de Auxiliar da Dra. Mara, e a pessoa de GISELE é a atual recepcionista; Que quando a declarante foi admitida na referida empresa ouviu o comentário que havia tido um assalto no local há algum tempo atrás, é que o assaltante seria negro de orelha cortada; Que a aproximadamente 01 ano atrás, um indivíduo chegou na clínica para fazer um orçamento, e o mesmo era negro e tinha uma das orelhas cortada, esse que o elemento fez o orçamento com a Dra.
Marlla
; Que a declarante falou para Dra. Mara que no consultório da Dra.
Marlla
estava um paciente com as características descritas; Quando o paciente saiu do consultório, a Dra. Mara falou sobre o assalto com a
Dra.
Marlla
, e informou que as características do referido paciente era semelhante a do assaltante, que diante do fato, Dra.
Marlla
falou que a próxima vez que o paciente retomasse na clínica, ela iria chamar o pai dela para conservar com ele, informou que o pai dela é policial, mas não falou que era policial militar ou civil; Que perguntado a declarante se lembra o nome do referido paciente, respondeu: "sim, se chama WILIAN, ficou sabendo pois procurou saber o nome dele com ao agenda de consulta;
Que dias depois WILLIAN retornou a clínica para ser atendido pela Dra.
Marlla
, quando logo em seguida a declarante viu o pai de
Marlla
chegar em uma caminhonete de cor escura, com mais dois homens, entregaram na sala da Marta e retiraram WILLIAN algemado e colocaram no carro
. Informa a declarante que isso foi presenciado pela declarante, por GISELE (recepcionista), e pela Dra. Mara, não havia paciente naquela hora. Que a declarante informa que depois dos fatos, nunca mais viu WILLIAN, e que a Dra.
Marlla
saiu da clínica há aproximadamente 05 meses depois, a declarante não sabe o motivo. Que após esse dia, ninguém quis comentar sobre o assunto. Que neste ato foi apresentado a foto de WILLIAN BATISTA LUZ, e a declarante reconheceu como sendo o paciente da Dra.
Marlla
. Que a declarante quer esclarecer que somente falou para Dra. Mara que o paciente tinha as mesmas características do assaltante, mas as duas foram quem confirmaram que WILLIAN é verdadeiramente o autor de crime, e tomaram as providências com conta própria. Que a declarante informa que tem medo de represálias. (Primeiro depoimento de Viviane Aparecida Marques, prestado na fase extrajudicial - ID 197628188, p. 16-18)
Destacamos

[...] Que a declarante ratifica seu depoimento prestado nesta Delegacia na data de 03/12/2008; Que perguntado pela autoridade policial respondeu se recordar de apenas 01 (um) dos homens que foram até o consultório e retiraram Willian daquele local algemado; Que este homem é o pai da
Marlla
o qual a declarante já o viu por várias vezes no período em que
Marlla
trabalhava naquele consultório, e que possui as seguintes características físicas: moreno claro, olhos castanhos escuros, calvo, com 1,75 a 1,80m de altura, e com idade aproximada entre 60 a 65 anos de idade; Que não pode descrever as características dos outros dois homens pois não se recorda dos mesmos; Que após ser lido o depoimento prestado anteriormente pela declarante a mesma quer retificar no tocante o momento em que disse ter visto o “pai de
Marlla
chegar em uma caminhonete de cor escura” de que não sabe dizer qual o modelo do veículo em que os homens colocaram Willian, pois estava dentro do consultório e viu muito rapidamente pela porta de vidro daquele consultório, nem ao menos se recorda da cor do veículo. (Segundo depoimento de Viviane Aparecida Marques, prestado na fase extrajudicial - ID 197628188, p. 41-42).

[...] Que a declarante é funcionária do Centro Odontológico localizada na Rua Mamede Untar, s/n, centro de Várzea Grande/MT há 02 (dois) anos e 03 (três) meses onde sempre trabalhou como recepcionista; Que apenas a Dra. Mara tem uma auxiliar que é a Viviane; Que a declarante soube da ocorrência de um roubo que aconteceu no referido consultório antes de sua admissão através de sua irmã Verônica Aparecida Moraes que trabalhava naquele local naquela época; Que a declarante recorda de Verônica ter comentado que foi apenas 01 (um) homem que praticou o assalto, que o mesmo era bonito, tinha boa aparência e que este teria dito pela janela do consultório que queria marcar uma consulta razão pela qual
Verônica abriu a porta, que na época não tinha interfone e o rapaz anunciou o assalto; Que Verônica atualmente é servidora da
Unemat
de Cáceres/MT onde trabalha como chefe do setor administrativo; Que a declarante se recorda de Verônica ter comentado que foi até uma delegacia e por isso acredita ter sido registrado a ocorrência; Que após a declarante ser admitida naquele consultório nunca ouviu nenhum comentário sobre o fato do roubo; Que aproximadamente 02 (dois) anos atrás um indivíduo chegou na clínica, se identificou dizendo que queria fazer um orçamento, diante disto foi feita pela própria declarante a ficha do paciente de nome Willian através da
Associl
, conveniada da empresa Sadia e foi marcado para ser atendido pela Dra.
Marlla
; Que a Doutora o atendeu naquele mesmo dia para o orçamento, e após a declarante marcou uma nova data para o retomo de Wilian que a data a declarante não se recorda mas era no horário das 17 horas; Que naquele dia a declarante não viu se alguma funcionária chamou pela Dra. Mara para mostrar o paciente pois o local é grande e cada funcionário tem sua sala, mas depois ficou sabendo através da Viviane que a Dra. Mara ao ver o paciente na cadeira de tratamento da Dra.
Marlla
a chamou e então, surgiu o comentário de que aquele paciente era semelhante ao autor do referido roubo; Que então Willian retornou na data e horário marcados, foi atendido pela Dra.
Marlla
; Que a declarante apenas anunciou que o paciente tinha chegado e a Dra.
Marlla
foi até a recepção para chamá-lo;
Que após o tratamento de Willian a Dra.
Marlla
levou o paciente até a recepção, como de costume, para marcar o retomo, e nesse momento o pai da Dra.
Marlla
, seu tio e um terceiro indivíduo pegaram Willian pelos braços, o algemaram retirando aquele do consultório, o levaram até um veículo estacionado em frente, o colocaram dentro do veículo e partiram
; Que o vidro da janela do consultório tem película escura e já era por volta de 17:30 horas por este motivo a declarante não conseguiu ver qual o modelo do veículo, nem mesmo a cor deste; Que a declarante ficou sem entender o que estava acontecendo e Dra.
Marlla
nunca comentou sobre o fato com a declarante, a qual também não teve coragem de perguntar, Que além da declarante presenciaram tal fato Viviane, Dra.
Marlla
e Dra.
Genniffer
, sendo que esta não trabalha mais naquele consultório; Que a declarante não se recorda se os três indivíduos (pai a tio de
Marlla
e o terceiro) chegaram antes ou depois de Willian pois o fluxo de pessoas naquele local é muito grande,
se recorda apenas que, como já conhecia o pai de
Marlla
abriu, a porta e eles entraram e ficaram sentados na recepção esperando por
Marlla
; Que a declarante afirma que um dos três indivíduos era tio de
Marlla
pois este fazia tratamento naquele consultório, sendo que nos horários reservados para ele,
Marlla
colocava a palavra “tio” nos dias marcados perguntava se o tio já tinha chegado
; Que a declarante se recorda ainda que no dia seguinte ao acontecimento em que algemaram Willian uma pessoa que se identificou como sendo funcionária da Sadia e chefe de Wiliam perguntou sobre o paradeiro do mesmo dizendo ainda que o havia liberado mais cedo no dia anterior para uma consulta naquele consultório, sem saber o que responder a declarante disse que não o viu saindo após a consulta porque em razão do horário já tinha saído do consultório; Que neste ato foi apresentada para a declarante a foto de Willian Batista Luz e aquela reconheceu como sendo o paciente da Dra.
Marlla
; Que a declarante já tinha visto o pai de
Marlla
por várias vezes por isso descreve suas características físicas: moreno claro, calvo, com 1,75 a
1,80m de altura, e com idade aproximada entre 65 a 70 anos de idade;
Que a declarante pouco se recorda do tio de
Marlla
, se lembra apenas que é um senhor de aproximadamente 50 (cinquenta) anos de idade, baixo e de cor branca
; Que não se recorda do nome do pai nem do tio da Dra.
Marlla
; Que o terceiro indivíduo a declarante não pode descrever suas características por não se recordar do mesmo; Que a declarante informa que teve uma época em que o carro da Dra.
Marlla
estava estragado e o pai daquela a levava e buscava todos os dias no consultório mas a declarante não se lembra qual era o veículo apenas que era de cor escura; Que em nenhum momento a declarante foi intimidada pela Dra. Mara ao saber que seria
oitivada
nesta Delegacia. [...] (Depoimento de Gisele Fernanda de Moraes, prestado na fase extrajudicial - ID 197628188, p. 43-47)
Destacamos

Gisele Fernanda de Moraes, declarou em juízo, que no dia dos fatos Willian estava sendo atendido pela Dra.
Marlla
, quando foi retirado do consultório por três homens, sendo o pai da
Marlla
(coronel da Polícia Militar), seu tio Antônio, que já era paciente da
Marlla
e uma terceira pessoa, que era amigo do pai de
Marlla
, que segundo a própria
Marlla
também era coronel da Polícia Militar, ressaltando que os referidos indivíduos algemaram Willian, colocaram-no dentro de um carro e saíram do local, tendo, assistido a tudo da recepção do consultório e teve a oportunidade de anotar a placa do carro, conforme se infere destes trechos das declarações da testemunha:

[...] Em maio de 2007 eu trabalhava em uma clínica odontológica em Várzea Grande. Me recordo porque eu era recepcionista, era por vota de 17h30 da tarde. Ele
tava
agendado cinco horas da tarde, ele já chegou quase nesse horário. Ele foi sequestrado durante o atendimento dela, a Dra.
Marlla
. Ela tinha um paciente que era o Antônio, ela
chamava ele
de tio Antônio, ele já estava em tratamento com ela. No dia que eles levaram o William, o pai dela, que era um coronel aposentado da polícia, esse tio dela e tem um terceiro que chegaram juntos, eu me lembro que ela falou que esse terceiro era um amigo do pai dela, um coronel da polícia. Então eram três. Esse tio Antônio já estava em tratamento. No dia que eles levaram o Willian, ele estava agendado com ela. Esse tio Antônio chegou, eu acho que ele chegou, é que faz muitos anos isso, eu me lembro que os três chegaram umas duas e pouco da tarde mais ou menos. Esse tio Antônio e esse coronel da polícia sentaram juntos na recepção do consultório e o pai dela, o coronel aposentado,
sentou
no ponto de ônibus. Bem em frente ao consultório tinha um ponto de ônibus, ele ficou sentado no ponto de ônibus e o coronel da polícia e o tio Antônio
sentaram
juntos, lado a lado na recepção do consultório. Então quando o Wiliam chegou cinco horas, os três já estavam lá. Não lembro quem algemou o Wiliam, eu não vi. (...). Aí quando a dentista, Dra.
Marlla
, veio na recepção e chamou ele
pra
ir
pra
sala dela, quando ela
chamou ele
, ele entrou e dali eu não vi mais nada, porque eu ficava na recepção. (...).
Eu estava na recepção quando eu vi pela janela, que o vidro era transparente, eu vi pela janela esse coronel aposentado, que é o pai, o tio Antônio e o coronel novo
. O coronel novo ela falou “esse amigo do meu pai é um coronel da polícia”. Ela não falou nome, mas ela fisionomia dele,
pra
mim na época ele deveria aparentar ter uns 40 anos de idade, ele era novo. Aí eu vi pela janela, nisso já era cinco e meia da tarde, porque
eu olhei o relógio, era cinco e meia, eu vi os três entrando com o Wiliam na
hilux
prata. Ele
tava
algemado. Foi nisso que eu anotei a placa da
hilux
e eu guardei. Eu que anotei a placa e entreguei
pro
investigador da polícia. Eu não vi quem algemou, mas eu vi que ele saiu algemado. E esse coronel que deveria ter uns quarenta anos ele usava terno e gravata, teve uma hora que ele colocou a mão na cintura e eu vi o
revolver
dele, eu vi o
revolver
. (...). No
di
que o Willian foi lá fazer o orçamento, eu fiz a ficha dele e encaminhei ele
pra
dentista que
tava
disponível, que era a Dra.
Marlla
. A Dra.
Marlla
veio na recepção, chamou ele e ele entrou na sala dela
pra
fazer o orçamento. Quando eu
tava
lá na recepção a secretária da Dra. Mara me chamou na sala da Dra. Mara, quando eu cheguei lá na sala da Dra. Mara estavam as a Dra. Mara,
Dra
,
Marlla
e a Viviane, as três estavam lá. Aí a Dra. Mara falou
pra
mim: Gisele esse rapaz que você agendou pra
Marlla
que
tá
lá na sala dela, deitado na cadeira, eu entrei na sala dela
pra
emprestar um instrumental, e eu
vi ele
lá, esse rapaz é o assaltante que entrou aqui e fez Veronica de refém. (...). Nessa hora eu fiquei com medo do Wiliam, porque o que assaltou Veronica ficou com revolver dentro do ouvido. (...). Dra. Mara falava tenho certeza, é ele, eu lembro porque parece que ele tinha um corte na orelha, ele é muito perigoso. Eu fiquei morrendo de medo do Willian. (...). Aí eu lembro que a Dra. Mara insistiu que era
pra
liberar ele e marcar com um dentista homem, só que eu lembro que a Dra.
Marlla
insistia e ela falou assim: não Mara meu pai tem um amigo da polícia, eles vão vir aqui e dar um susto nele. Quando ela falou um susto,
pra
mim eles iam levar ele ali no quarto batalhão, checar os antecedentes e soltar ele. (...). Mas ali ninguém imaginava o que estava por vir. (...). Antes da Dra.
Marlla
sair do consultório, eu lembro que essa matéria do William passou duas vezes
no cadeia
neles e passou no TVCA notícia, porque eu assisti que era um desaparecimento que
tava
intrigando a polícia. Só que eu não contava por medo, eu não sabia nem o que tinha acontecido com ele, a gente tinha medo. Um dia eu cheguei no consultório e falei
pra
ela que eu via matéria que passou na Tv, aí a Dra.
Marlla
falou
pra
mim: Gisele eles não fizeram nada, ele que decidiu sumir, porque ele deve
tá
devendo alguma coisa. (...). teve uma vez que ela atendeu até sete horas da noite, eu que ficava com a chave, eu não podia ir embora antes de todo mundo sair, eu fiquei até sete horas esperando ela terminar
pra
eu fechar o consultório. Eu morava lá perto do consultório, há algumas quadras. Depois que o William sumiu o pai dela passou a levar ela no consultório, o pai dela ia
sentava
lá no ponto de ônibus, ficava o tempo todo sentado, ele não desgrudava mais dela. Ela atendendo e o pai lá na frente, no ponto de ônibus, ele não desgrudava mais dela. Nesse dia ela terminou sete horas da noite, eu fiquei lá porque a chave ficava comigo, quando ela
terminou ela
falou assim
pra
mim: Gisele eu vou te levar na sua casa porque você ficou comigo até esse horário, eu falei não precisa eu moro aqui perto, eu não queria que ela me levasse, porque eu não queria que
eles me levasse
porque eu não queria que
eles soubesse
onde eu morava. Eu morava lá perto. E eles insistiram, eu acabei aceitando a carona deles. Aí antes de chegar na minha casa, o pai dela parou o carro, eu
tava
sentada no banco de trás, o pai dela parou o carro aí ele virou
pra
mim e falou bem assim: você acha que eu
matei ele
, não acha? Eu falei eu não sei de nada. Aí ele falou assim
pra
mim: eu não matei ele não, ele que decidiu sumir, nós
soltamos ele
perto do quarto batalhão, a gente checou os antecedentes, ele não tem passagem, nós
soltamos ele
, nós não
matamos ele
, ele que
decidiu sumir. Aí esse pai dele falou
pra
mim: nós não
matamos ele
, mas só falo uma coisa, se alguma coisa acontecer com
Marlla
, eu mato. (...). Esse Antônio depois que aconteceu isso, que o William desapareceu, ele ainda voltou algumas vezes lá porque ele ainda
tava
fazendo tratamento com a Dra.
Marlla
.
Uma vez lá na recepção eu perguntei
pra
esse Antônio o que que tinha acontecido com o William, ele falou assim
pra
mim: eu não sei do que você está falando, ele respondeu só isso. Mas ele sabia que eu era recepcionista porque eu que atendia, ele sabia que eu estava no dia, ele só respondeu isso. Não tenho dúvida, naquele dia ele estava com o pai da
Marlla
e com esse coronel não identificado, eles estavam juntos, eles foram embora juntos na mesma camionete, que eu anotei a placa e passei.
(...). Eu anotei a placa por precaução, quando eu
vi ele
algemado, eu achei melhor anotar. (...). Quando aconteceu tudo isso, eu fiquei morrendo de medo, eu acredito que Dra. Mara, Viviane. Eu fiquei morrendo de medo porque era um coronel aposentado, o outro coronel, ela não falou o nome, mas ela falou que era coronel da polícia, então até hoje eu não sei o que aconteceu com esse rapaz, quem dirá o que vai acontecer comigo. Então, assim, foram anos de medo, fui eu que decidi contar
pro
investigador Luiz, quando eu decidi contar eu
tava
já no meu limite. Mas eu passei por cima do meu medo. [...] (Depoimento de Gisele Fernanda de Moraes, prestado em juízo, mídia audiovisual vista ID 197628250)
Destacamos

Vê-se, pois, que Gisele Fernanda, era recepcionista do consultório odontológico onde se deram os fatos, declarou em juízo que o recorrente – pessoa conhecida dela, eis que paciente da Dra.
Marlla
– é um dos homens que retirou a vítima da clínica. Além disso, a testemunha afirmou que, por ocasião do ocorrido, anotou a placa do veículo no qual todos saíram, entregando ao investigador da Polícia Judiciaria Civil José Luiz que, checando a informação, constatou tratar-se de um veículo de propriedade de Antônio Wilson, conforme afirmado por ele próprio à autoridade policial e ao juízo.

Aliás, recentemente a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento pessoal do acusado de um crime deve seguir o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal somente quando houver dúvida sobre a identificação. Contudo, se o reconhecedor é capaz de individualizar o suposto autor da conduta por conhecê-lo previamente, o reconhecimento pode ser dispensado. É o que ocorre na hipótese em relação à testemunha Gisele Fernanda, visto que, pelo fato de o recorrente ser paciente da clínica em que ela trabalhava, não faz qualquer sentido exigir o reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia ou em juízo com a adoção da metodologia legal.

Ademais, o recorrente, embora tenha negado a autoria do crime, confirmou em seu interrogatório policial: que a Dra.
Marlla
o tratava como “tio”; que fazia tratamento odontológico naquele consultório, e que, à época dos fatos, tinha um veículo do tipo camionete de cor preta.

Ainda nessa senda, deve ser ressaltado que a testemunha Gisele Fernanda ratificou em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, as declarações que prestou na fase policial, motivo pelo qual, na espécie, inexiste a aventada violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Releva asserir, ademais, que se algumas informações estão discrepantes entre os depoimentos prestados na Delegacia de Polícia e à autoridade judicial porque, como bem esclareceu a testemunha Gisele Fernanda, ela deu informações confusas no início das investigações por medo de represálias, tendo admitido que resolveu contar toda a verdade muito tempo depois, porque “estava no seu limite” e “passou por cima do seu medo”, o que é plenamente compreensível, sendo certo que eventual dúvida poderá ser dirimida em plenário, oportunamente, quando de sua nova oitiva.

Como se vê, a pronúncia do recorrente não se deu apenas com base no reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial. Na verdade, in
casu
, existem provas judicializadas que, em conjunto com os elementos do inquérito policial, evidenciam indícios suficientes de autoria em seu desfavor, autorizando, assim, a sua pronúncia.
[...].

Sendo a
ssim, não resta dúvida, que o contexto apresentado pelo embargante não tem o condão de ensejar uma contradição
interna
do voto, não se podendo afirmar que os argumentos e fundamentos apresentados são incompatíveis entre si a ponto de um anular o outro
.

Acerca do cabimento restritivo dos embargos de declaração para a análise apenas de
contradições
internas
e da impossibilidade da utilização recursal com a finalidade de rediscussão da matéria com manifesto caráter infringente, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à
analise
da preliminar arguida no agravo interno afeta ao dispositivo da decisão monocrática agravada.

1.2 Sanando-se a omissão apontada, não há efeito
infringencial
, pois a deliberação judicial, ao negar provimento ao agravo, manteve a
decisão de inadmissibi
l
idade, procedimento que encontra astro no ordenamento jurídico processual civil e no RISTJ.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso
.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada.
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1460905/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021,
DJe
04/06/2021)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL, QUE RESTOU NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO N. 36.476/SP. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão embargado é absolutamente claro em reconhecer a impropriedade da via eleita, na medida em que, de acordo com a orientação exarada recentemente pela Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento da Reclamação n. 36.476/SP, não se admite o cabimento de reclamação destinada a vindicar o exame, por esta Corte de Justiça, sobre a aplicação supostamente indevida de precedente oriundo de recurso especial repetitivo pelo Tribunal de origem.

1.1Verifica-se, portanto, que a compreensão adotada, longe de encerrar qualquer omissão, apresenta-se devidamente fundamentada, coerente com a convicção externada, absolutamente suficiente, em si, a justificar o não conhecimento da reclamação.

1.2
A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
41.251/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021,
DJe
27/04/2021)
Destacamos

Além disso, o embargante aponta omissão no acórdão
argumen
tando
que
não foi enfrentada
, por este magistrado,
a tese de exclusão da qualificadora da dissimulação
.

Também, nes
s
e ponto,

depreende-se
do
voto condutor do julgamento
que
essa matéria
foi
decidida
de forma clara por este órgão revisor, afastando o pleito
que

objetivava

a exclusão

dessa causa qualificativa
reconhecida na decisão de pronúncia
.

Embora
este
magistrado
tenha mencionado no início do julgamento que não iria enfrentar a qualificadora da dissimulação, é certo que o voto condutor do
julgamento, conforme já asseverado,
analisou
essa
questão posta nas razões
recursais
, que pretendia a exclusão da qualificadora
, na medida em que foi considerada a circunstância que dificultou a defesa da vítima, sendo a dissimulação parte integrante dessa análise, eis que constante na descrição fática narrada na peça inaugural
e na decisão de pronúncia
. Como se sabe,
a
qualificadora da dissimulação
– por
envolver a utilização de ardis ou artifícios para
atrair
ou enganar a vítima
–
, é um
a

circunstância
que torna a defesa do ofendido mais difícil,
fazendo, pois, incidir a
qualificadora.

Com efeito,
o
art. 121, § 2º, IV, do Código Penal
,

diz respeito a
uma qualificadora objetiva,
relativam
ente

à forma como é praticado o crime
,
sobrelevando
-se afirmar
que e
ssa
causa qualitativa
incide toda vez que forem utilizados recursos que impossibilitam
ou dificultam a defesa do ofendido, inserindo-se, nesse campo, a traição, a
emboscada e a dissimulação.

É importante esclarecer,
ainda
nessa seara, que as circunstâncias objetivas são aquelas que se relacionam diretamente com o
s
fato
s
criminoso
s
em si, independentemente das características pessoais do agente
:
a exemplo do modo como o crime foi executado, o local, o horário, ou a forma de execução. Essas circunstâncias, por serem ligadas ao
s
fato
s
, comunicam-se entre os corréus, ou seja, todos os coautores ou partícipes do crime podem ser responsabilizados pela qualificadora, desde que tenham ciência e anuência sobre o uso da circunstância qualificadora no cometimento do crime.

Desse modo
, n
o caso da dissimulação, por exemplo
:
se um grupo planeja e executa um homicídio utilizando a dissimulação como forma de atrair a vítima, todos os envolvidos que tiverem conhecimento e concordarem com essa
estratégia responderão pela qualificadora, independentemente de quem efetivamente tenha praticado o ato dissimulado.

Logo, p
artindo dessa premissa,
é forçoso
reconhecer
que

a
denúncia narrou uma situação de
dissimulação
, pois a vítima teria sido atraída
ao consultório

odontológico
para continuidade de seu tratamento
;
e,
já
na sala da odontóloga,
teria sido
surpreendida pelo embargante e p
elos demais
denunciados, colocada
dentro de um
veículo e conduzida
a local diverso, não sendo mais vista
.

Portanto,
a

afirmação

do
embargante segundo a qual a qualificadora da
dissimulação não foi analisada no voto
condutor do julgamento
não encontra respaldo
nestes
autos
, eis que
foram

abordad
as

de
maneira
clara e fundamentada as circunstâncias que envolvem
a

possível incidência da
dita causa qualitativa
.

Nesse contexto, diante do acervo probatório mencionado na decisão de pronúncia e no próprio acórdão
embargado
, mostra-se prematura a retirada da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por não ser ela manifestamente improcedente – única circunstância que autorizaria a sua exclusão da decisão de pronúncia. Por
conseguinte,
pela própria dinâmica dos fatos
, o que ficou consignado é que
a questão deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença
,
uma vez que

este órgão revisor
debateu a tese
da
exclusão da qualificadora reconhecida na sentença
–
, não havendo
,
destarte
, como se
falar
em
omissão
no acórdão embargado
.

Nota-se, pois, que o acórdão embargado não se mostra omi
sso
contraditório ou obscuro
, mas, apenas avesso aos interesses d
o
embargante. E, nesse
particular
, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos
de convicção
, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte,
para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na
sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
pretendem
o
s
embargante
s
.

A propósito, sobre o tema,
confira-se
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Releva ponderar, mais uma vez, que o juízo de pronúncia é uma decisão de natureza declaratória que expressa a admissibilidade da acusação, fundada em um juízo de suspeita, e não de certeza, sendo certo que nessa fase específica do processo só é permitido absolver o acusado sumariamente, quando a sua não participação se manifeste de plano, de forma flagrante e incontestável. Além disso, compete aos
jurados com maior propriedade julgar a causa e não configura omissão e/ou contradição a livre apreciação das provas expressando a íntima convicção do juiz togado, quando devidamente fundamentada num juízo lógico e concatenado com aquilo que de mais relevante foi produzido nos autos, como sói ser o caso em espécie, em que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Finalmente,
deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que se considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

A
liás,
sobre
o assunto,
eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada
’ e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
,
incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)

Destacamos

N
ão é demais repetir
que as matérias questionadas no recurso em sentido estrito foram debatidas e analisadas por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, ficando incontroverso, pois, que inexiste
m o s vício s reclamado s nestes aclaratórios
.

Posto isso, inexistindo
ambiguidade, o
bscuridade
,
contradição ou
omissão
no acórdão embargado
(art. 619 do CPP) a
ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
aos embargos declaratórios manejados por
Antônio Wilson Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024